Tribunal: TJMT
Processo: 1058018-11.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1058018-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCINALDA DOS SANTOS XAVIER - CPF: 047.350.631-96 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1058018-11.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1058018-11.2023.8.11.0001

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Francinalda dos Santos Xavier

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é do banco agravante, ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável. Ademais quando da interposição do agravo interno, compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1058018-11.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1058018-11.2023.8.11.0001

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Francinalda dos Santos Xavier

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Banco do Brasil S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem
:
3º Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença (
Id.

225621685)
reconheceu a inexistência do débito e julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id
.
228116183
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Banco do Brasil S.A.

e monocraticamente
negou-lhe provimento
.

Agravo Interno (Id.

233735672):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1058018-11.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1058018-11.2023.8.11.0001

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Francinalda dos Santos Xavier

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Francinalda dos Santos Xavier
em
face
de
Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a agravada teve seu nome inscrito pela empresa agravante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 2.026,51 (dois mil, vinte e seis reais e cinquenta e um centavos),
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravante, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Diante disso e, considerando que o banco agravante possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora agravada diante da ausência mínima de prova da regularidade da inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito
.

Portanto, evidencia-se que o banco agravado deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório, restando configurada a falha na prestação de serviço da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida e a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que impõe o dever de indenizar.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA
Nº
385
DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, foi apresentado apenas o termo de cessão, desacompanhado do contrato originário. 3.
Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Inaplicabilidade da
Súmula

385
do STJ no caso, uma vez que não há negativação preexistente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000401-36.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os demais termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024